Tribunal: TJES
Processo: 5005838-68.2022.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005838-68.2022.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
IMPETRADO: JENILEIDE PAULO DA SILVA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SEGURANÇA DENEGADA. CONDENAÇÃO DO IMPETRANTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
“
Nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (...) Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019
” (STJ - AgInt no RMS n. 70.750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

II.
“
Em sede de mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, a não correspondência entre os fatos narrados e aqueles documentalmente provados subtrai do impetrante a liquidez e a certeza que autorizariam a impetração
” (MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021).

III.
Na espécie, nota-se que a presente Ação Mandamental foi instruída unicamente com a cópia dos autos de origem, dos quais, entretanto, não se extraem elementos inequívocos de que a lide cuida de aspectos atrelados ao meio ambiente, não se podendo afirmar, por conseguinte, que a demanda versa sobre a defesa de direito difuso e coletivo.

IV.
No caso em apreço, ainda que o Impetrante defenda que o imóvel objeto da demanda se situa em loteamento irregular e em área de preservação permanente, certo é que este
Mandamus
não conta com a documentação que efetivamente comprove tal assertiva, pois, ao revés, possui documentos que infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a referida tese na medida em que os Autores comprovaram que lhes é fornecida energia elétrica no local pela EDP (id. 2868201, p. 34), como também que há o fornecimento de água pela SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto a outros vizinhos na mesma rua (id. 2868201, p. 35/36).

V.
Infere-se que a causa de origem não visa tratar de aspectos relacionados ao meio ambiente e, por conseguinte, a eventual direito difuso e coletivo, mas única e exclusivamente de obter a proteção do direito individual de fornecimento de água diante da estrutura existente no local, pois, consoante demonstrado, pretende-se apenas que tal serviço essencial já prestado aos demais moradores vizinhos ao imóvel objeto da lide seja estendido também aos Autores da demanda de origem. Nessa linha de compreensão, destaca-se que a jurisprudência pátria, em situação idêntica ao do presente caso, tem reconhecido que a postulação de obrigação de fazer para fornecimento de água ostenta nítido caráter meramente individual, não versando sobre a defesa de interesse difuso ou coletivo
(TJ-RS - CC: 70078651478 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2018).

VI.

In casu
, diante da causa de pedir e do pedido da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e, ainda, à vista dos elementos carreados pelo Impetrante na espécie, não se faz possível inserir a demanda de origem na hipótese do inciso I, do § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009. Desta feita, mantém-se incólume a competência do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES.

VII.
Segurança denegada.

VIII.
Condenação do Impetrante ao pagamento de custas processuais. Indevidos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE LINHARES
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido de liminar
,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSÉ BENEDITO DA SILVA
em face do Impetrante e de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
, concedeu a tutela de urgência
“para determinar que os requeridos SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor da requerente JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSE BENEDITO DA SILVA no imóvel localizado na Av. Lagoa do Testa, nº 32, final da rua da Dragão Móveis, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, devendo permanecer tal fornecimento até o julgamento final do presente feito”
.

O Impetrante pontua, de início, que “
o presente writ tem o escopo de controle de competência decorrente de ato judicial proferido pelo juízo singular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que estabeleceu ao ente público impetrante uma obrigação de fazer, cujo cumprimento afronta o interesse difuso e coletivo, matéria excluída expressamente da competência dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009, o que afronta a competência da vara comum para julgamento da matéria
”.

Narra que “
a parte requerente ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de liminar, para determinar o acesso à água potável”, sob a narrativa de que construiu uma casa e ao solicitar a ligação dos serviços de água e esgoto obteve a negativa dos requeridos sob o fundamento de que se trata de um parcelamento de solo clandestino. Aduz que o fato de outras residências preteritamente serem servidas pelos serviços exigidos lhe garante também o direito ao acesso, que segundo sustenta não poderia ser recusado em razão da irregularidade do imóvel ou do parcelamento clandestino onde está localizado. O magistrado proferiu r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando aos requeridos que no prazo de 48 horas realizem a ligação e o fornecimento de água, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento
”.

Alega, neste contexto, que “
a matéria tratada na lide originária, em que pese o interesse individual perquirido pela parte autora, indiscutivelmente colide com interesse difuso e coletivo, matéria excluída expressamente da competência dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009, o que afronta a competência da vara comum para julgamento da matéria e consequente competência deste E. Tribunal para julgamento de eventual recurso
”.

Enfatiza que “
o acolhimento do pedido da parte autora (ligação de água em uma gleba de terras inserida em parcelamento irregular e inserida em área de preservação permanente - APP), indiscutivelmente incorre em questões de eminente interesse e coletivo e difuso, notadamente pelo consequente fomento e expansão de parcelamento de solo irregular e lesão ao meio ambiente, ferindo a ordem urbanística e ambiental, o que extrapola o interesse individual da parte autora
”.

Pleiteia, “
em caráter liminar, a suspensão do r. ato judicial proferido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares no processo nº 5004604-58.2022.8.08.0030, até ulterior deliberação final acerca do presente mandamus, uma vez que a decisão que concedeu tutela em favor da parte autora dos autos de origem foi proferida por juízo absolutamente incompetente
”. E, ao final, que seja concedida a segurança.

Decisão (id. 3000302), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo a medida liminar.

Contestação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 3163319) e Contestação de JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSÉ BENEDITO DA SILVA, ambas pugnando pela denegação da segurança.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (id. 3204817), reafirmando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de origem.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4299360), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA
,
com pedido de liminar
,

em face de ato supostamente coator praticado pelo MM.
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES
, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
proposta por
JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSÉ BENEDITO DA SILVA
em face do Impetrante e de
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
, concedeu a tutela de urgência
“para determinar que os requeridos SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor da requerente JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSE BENEDITO DA SILVA no imóvel localizado na Av. Lagoa do Testa, nº 32, final da rua da Dragão Móveis, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, devendo permanecer tal fornecimento até o julgamento final do presente feito”
.

O Impetrante pontua, de início, que “
o presente writ tem o escopo de controle de competência decorrente de ato judicial proferido pelo juízo singular do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares, que estabeleceu ao ente público impetrante uma obrigação de fazer, cujo cumprimento afronta o interesse difuso e coletivo, matéria excluída expressamente da competência dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009, o que afronta a competência da vara comum para julgamento da matéria
”.

Narra que “
a parte requerente ajuizou “ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e pedido de liminar, para determinar o acesso à água potável”, sob a narrativa de que construiu uma casa e ao solicitar a ligação dos serviços de água e esgoto obteve a negativa dos requeridos sob o fundamento de que se trata de um parcelamento de solo clandestino. Aduz que o fato de outras residências preteritamente serem servidas pelos serviços exigidos lhe garante também o direito ao acesso, que segundo sustenta não poderia ser recusado em razão da irregularidade do imóvel ou do parcelamento clandestino onde está localizado. O magistrado proferiu r. decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando aos requeridos que no prazo de 48 horas realizem a ligação e o fornecimento de água, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) no caso de descumprimento
”.

Alega, neste contexto, que “
a matéria tratada na lide originária, em que pese o interesse individual perquirido pela parte autora, indiscutivelmente colide com interesse difuso e coletivo, matéria excluída expressamente da competência dos juizados especiais da fazenda pública, por força do art. 2º, § 1º, I, da Lei Federal nº 12.153/2009, o que afronta a competência da vara comum para julgamento da matéria e consequente competência deste E. Tribunal para julgamento de eventual recurso
”.

Enfatiza que “
o acolhimento do pedido da parte autora (ligação de água em uma gleba de terras inserida em parcelamento irregular e inserida em área de preservação permanente - APP), indiscutivelmente incorre em questões de eminente interesse e coletivo e difuso, notadamente pelo consequente fomento e expansão de parcelamento de solo irregular e lesão ao meio ambiente, ferindo a ordem urbanística e ambiental, o que extrapola o interesse individual da parte autora
”.

Pleiteia, “
em caráter liminar, a suspensão do r. ato judicial proferido pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Linhares no processo nº 5004604-58.2022.8.08.0030, até ulterior deliberação final acerca do presente mandamus, uma vez que a decisão que concedeu tutela em favor da parte autora dos autos de origem foi proferida por juízo absolutamente incompetente
”. E, ao final, que seja concedida a segurança.

Decisão (id. 3000302), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo a medida liminar.

Contestação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 3163319) e Contestação de JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSÉ BENEDITO DA SILVA, ambas pugnando pela denegação da segurança.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora (id. 3204817), reafirmando a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda de origem.

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4299360), pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Por ocasião da análise da medida liminar, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3000302), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Com efeito, tem-se por importante registrar, de início, que “
consoante a jurisprudência do STJ,
admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais
, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedente: RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2015
” (STJ - AgInt no RMS n. 66.360/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021).

Na espécie, considerando que a presente pretensão mandamental visa única e exclusivamente dirimir a questão alusiva à (in)competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de origem para processar e julgar a demanda subjacente, surge inquestionável a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento deste
Mandamus
.

Expendido esse registro,
impõe-se examinar o pedido de liminar deduzido neste feito
, no que sobreleva enfatiza que a concessão de tutela de urgência, por sua própria excepcionalidade, exige, como é cediço, a presença de requisitos essenciais e cumulativos, quais sejam, a relevância do fundamento da impetração (
fumus boni juris
) e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), a teor da norma insculpida no artigo 7º, inciso III, da Lei Federal nº 12.016/2009,
in verbis
:

"
Artigo 7º.
Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

(...)

III
- que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica."

Neste passo, importa realçar que a controvérsia gravita em torno da alegação inobservância da regra inserta no
inciso I, do § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009
,
in litteris:

“
Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
:

I
– as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e
as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos
;”

Deste modo, no intuito de delinear os contornos da demanda de origem e, ainda, evidenciar quais motivos levaram à Autoridade Coatora não só a admitir a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, como também de conceder a tutela de urgência naquele feito, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Decisão que deferiu a medida liminar em comento
,
in verbis:

“
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e pedido liminar, ajuizada por
JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSE BENEDITO DA SILVA
em face do
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES
, visando provimento antecipatório em seu favor no sentido de que seja realizada a ligação e fornecimento de água no imóvel localizado na
Av. Lagoa do Testa, nº 32, final da rua da Dragão Móveis, Bairro Nova Esperança, nesta cidade
.

É o breve relatório. DECIDO.

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que o juiz poderá conceder “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Continua em seus parágrafos: “§ 2º
a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia
, e § 3º
a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Compulsando os autos, verifico que o motivo de indeferimento por parte do requerido na ligação de água solicitada administrativamente pela requerente se deu ao fato de suposto imóvel estar inserido em loteamento irregular, bem como, em cumprimento à decisões judiciais proferida em outros processos proibindo a realização de ligação de água em loteamento irregular. Ressalte-se que a informação prestada às fl. 46/49 não demonstrou nenhum fato novo que pudesse demonstrar a sua narrativa, se baseando somente em narrativas de tese quanto a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência, quando na verdade deveria informar o real motivo do indeferimento, bem como, se o imóvel localizado está em área com decisão judicial proferida e da recomendação do Ministério Público para que assim possa agir.

Contudo, tenho que não se sustenta a alegação de cumprimento de decisão judicial para que pudesse proceder o atendimento do solicitado pelo requerente, posto que aquelas foram proferidas nos autos dos processos 0005313-23.2018.8.08.0030 (loteamento irregular no bairro Três Barras) e 0012155-53.2017.8.08.0030 (loteamento irregular na localidade de Suruaca, distrito de Barra Seca) com determinação específica para tais localidades, não havendo, ao que parece, uma determinação judicial de forma geral e globalizada para que o requerido possa agir da forma que vem agindo
.

Desta forma, tenho que não pode se valer o SAAE LINHARES da argumentação da existência de decisão judicial para assim se abster do cumprimento de seu dever de fornecer água, quando a solicitação é feita para local diverso daquele onde existe determinação específica para que não se faça nova ligação de água.

Por sua vez, me chama a atenção o fato de que, para o deferimento de pedido administrativo de ligação de água, tal não pode ser feito pois o imóvel se encontra em loteamento irregular, sendo, contudo, regular aos moradores divisos a requerente possuírem tal serviço essencial e protegido pela Constituição Federal. Ora, referida conduta demonstra dois pesos e duas medidas por parte do requerido, não importando se as ligações são anteriores ao solicitado pela requerente
.

Sobre tal matéria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de permitir a ligação para fornecimento de serviço essencial, quando a vizinhança goza de tal benefício
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RECUSA INDEVIDA. ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA URBANA CONSOLIDADA.
É desarrazoado impedir o acesso individual à serviço essencial em razão de irregularidade na construção do imóvel quando a vizinhança, em situação análoga, goza plenamente do serviço
. A proteção ambiental visada foi mitigada em razão da realidade fática do local, agora considerado, em razão de suas particularidades, área urbana consolidada. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4010389-74.2016.8.24.0000, de Jaguaruna, rel. Des. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 08-02-2018).

Existe ainda a possibilidade de reversibilidade da medida pleiteada, visto que ao final do processo, com possível julgamento contra o requerente, esse poderá ser condenado ao pagamento do serviço prestado, bem como, possíveis danos causados, enquanto o indeferimento da medida pode causar danos graves e permanentes ao autor que a mera conversão em pecúnia.

Ressalte-se por último que a presente decisão em momento algum interfere ou conflita com aquelas proferidas individualmente e para locais específicos, não restando demonstrado nos autos que o imóvel do requerente se encontra encravado em tais locais.

Ante o exposto, presentes os requisitos previsto no artigo 300, caput e §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar que os requeridos SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor da requerente JENILEIDE PAULO DA SILVA e JOSE BENEDITO DA SILVA no imóvel localizado na Av. Lagoa do Testa, nº 32, final da rua da Dragão Móveis, Bairro Nova Esperança, nesta cidade, devendo permanecer tal fornecimento até o julgamento final do presente feito
.”

In casu
, diante da causa de pedir e do pedido da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, e, ainda, à vista dos elementos carreados pelo Impetrante na espécie, não se faz possível inserir a demanda de origem na hipótese do inciso I, do § 1º, do artigo 2º, da Lei Federal nº 12.153/2009.

A propósito, não se pode olvidar que
“
em sede de mandado de segurança, que não admite a dilação probatória, a não correspondência entre os fatos narrados e aqueles documentalmente provados subtrai do impetrante a liquidez e a certeza que autorizariam a impetração
” (MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021).

Na espécie, nota-se que a presente Ação Mandamental foi instruída unicamente com a cópia dos autos de origem, dos quais, entretanto, não se extraem elementos inequívocos de que a lide cuida de aspectos atrelados ao meio ambiente, não se podendo afirmar, por conseguinte, que a demanda versa sobre a defesa de direito difuso e coletivo.

Neste particular, ainda que o Impetrante defenda que o imóvel objeto da demanda se situa em loteamento irregular e em área de preservação permanente, certo é que este
Mandamus
não conta com a documentação que efetivamente comprove tal assertiva, pois, ao revés, possui documentos que infirmam, ao menos em sede de cognição sumária, a referida tese na medida em que os Autores comprovaram que lhes é fornecida energia elétrica no local pela EDP (id. 2868201, p. 34), como também que há o fornecimento de água pela SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto a outros vizinhos na mesma rua (id. 2868201, p. 35/36).

Deste modo, infere-se que a causa não visa tratar de aspectos relacionados ao meio ambiente e, por conseguinte, a eventual direito difuso e coletivo, mas única e exclusivamente de obter a proteção do direito individual de fornecimento de água diante da estrutura existente no local, pois, consoante demonstrado, pretende-se apenas que tal serviço essencial já prestado aos demais moradores vizinhos ao imóvel objeto da lide seja estendido também aos Autores da demanda de origem.

Nessa linha de compreensão, destaca-se que
a jurisprudência pátria, em situação idêntica ao do presente caso, tem reconhecido que a postulação de obrigação de fazer para fornecimento de água ostenta nítido caráter meramente individual, não versando sobre a defesa de interesse difuso ou coletivo
,
in verbis:

“
EMENTA
: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

A mera possibilidade de que o imóvel da autora, para onde se pleiteia fornecimento de água, esteja situado em zona de escorregamento e preservação permanente, consoante mencionado na contestação do Município (fls. 21/28), não classifica a ação, por si só, como sendo de direito ou interesse difuso.

A demanda é individual, com postulação para que haja extensão da rede de água até a residência da autora, fins viabilizar o fornecimento de água. Não se trata de demanda coletiva, inexiste interesse difuso ou coletivo em questão. O interesse em questão é individual, cabendo ressalvar que a competência será firmada pela causa de pedir e o pedido da ação. Assim, a competência para a apreciação e julgamento da demanda é do Juizado Especial da Fazenda Pública
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DESACOLHIDO.”

(
TJ-RS
- CC: 70078651478 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/12/2018)

Deste modo, inexistem elementos aptos a afastar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de origem na espécie.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de liminar
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Impetrante,
para ciência desta Decisão.

Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar as Informações no decêndio legal.

Citem-se as demais partes da demanda de origem para figurarem como Litisconsortes Passivos Necessários neste feito e, querendo, apresentarem Contestação ao
Mandamus
.

Cientifique-se o
Estado do Espírito Santo
para, querendo, ingressar no feito (inciso II do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009).

Ato contínuo, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual, com atuação nesta Instância, conforme determina o artigo 12, da Lei Federal nº 12.016/2009.

Diligencie-se.

Ultimadas as providências de estilo, venham-me conclusos os autos.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que a prova pré-constituída deste Mandado de Segurança não evidencia o direito líquido e certo alegado na Exordial.

Neste particular, cabe consignar “
nos termos do
Enunciado Sumular n. 376/STJ
, em regra,
compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial. (...) Contudo, excepcionalmente, admite-se o conhecimento da impetração de mandado de segurança nos Tribunais de Justiça para fins de exercício do controle de competência dos juizados especiais, conforme o precedente RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019
” (STJ - AgInt no RMS n. 70.750/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Consoante pontuado anteriormente, a demanda de origem visa sobre o direito individual do fornecimento de água à residência dos Autores, não subsistindo elementos na prova pré-constituída deste
Mandamus
eventual comprovação de que se busca a defesa de direito difuso e coletivo.

Desta feita, não se tem por configurado qualquer motivo apto a infirmar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isto posto,
DENEGO A segurança
,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

Por conseguinte,
julgo extinto
o processo,
com resolução de mérito
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Impetrante ao pagamento das custas processuais.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 12.016/2009.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.